Tribunal: TJMT
Processo: 1018550-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018550-48.2020.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
AGRAVADO: GRACIOLA DA CRUZ CARVALHO e outros.
Vistos etc.
Não se vislumbra pleito liminar nos autos, desse modo determina-se a intimação dos agravados para apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora